Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. MULTA. PROCON. ATO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VERIFICADAS. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A demanda em exame diz respeito à legalidade e à razoabilidade da multa expedida pelo PROCON-DF em desfavor da empresa apelante por infringir o Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao Poder Judiciário, diante da independência dos Poderes, somente é permitida a análise do ato administrativo, sob os aspectos da legalidade, considerando, neste particular, a competência, a finalidade, a motivação e o objeto, que constituem os requisitos necessários à sua formação.
3.1. Incabível, portanto, o controle jurisdicional do ato administrativo, no que tange ao seu mérito, ou seja, quanto aos critérios de conveniência e oportunidade que inspiraram o administrador. No caso em análise, a multa administrativa decorreu da ilicitude da publicidade enganosa, havendo violação das normas consumeristas.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade no ato administrativo que culminou com a aplicação da multa, uma vez que esta foi devidamente motivada e precedida do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há qualquer justificativa para a declaração de nulidade ou para a redução do valor arbitrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CDC arts 6o, incisos III, 14, caput e § 1o, 35, 39, incisos XII, 56 e 57.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1417370 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível; Acórdão 1362636 de relatoria da Desa. Vera Andrighi da 6a Turma Cível e Acórdão 1355207 de relatoria do Des. Esdras Neves da 6a Turma Cível.